Tribunal: TJSP
Processo: 1010700-34.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Embargos à execução – Excesso de execução – Rejeição – Recurso do Estado de São Paulo – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária – Provimento do apelo – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Embargos à execução – Excesso de execução – Rejeição – Recurso do Estado de São Paulo – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária – Provimento do apelo – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810 - STF) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada pelas Cortes Superiores – Aplicação da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Retratação operada para dar parcial provimento ao recurso.